Tribunal: TJSP
Processo: 1003804-33.2020.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobranças realizadas por telefone, com oferta de renegociação de dívida, que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Reconhecida a inexigibilidade dos ventilados débitos, bem como impedida a respectiva

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobranças realizadas por telefone, com oferta de renegociação de dívida, que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Reconhecida a inexigibilidade dos ventilados débitos, bem como impedida a respectiva cobrança.

Sucumbência – Honorários de advogado – Verba arbitrada, por equidade, com amparo no art. 85, § 8o, do atual CPC, em R$ 3.500,00, sendo metade do valor devido pela corré à autora - Atendidos os critérios tipificados no § 2o, incisos I a IV, do art. 85 do atual CPC – Sentença de procedência da ação mantida - Apelo da ré desprovido.